Tribunal: TJDFT
Processo: 0739480-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu novas consultas ao Sisbajud, com a reiteração automática das ordens de bloqueio, Renajud e Infojud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de renovação das pesquisas ao Sisbajud, com reiteração automática das ordens de bloqueio, Renajud e Infojud diante do lapso de tempo transcorrido desde as últimas consultas.
III – Razões de decidir
4. A reiteração das pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas consultas realizadas, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir a pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, com a repetição automática das ordens de bloqueio por 30 dias, Renajud e Infojud.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07172881120248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 13/11/2024; TJDFT, AGI 07103324720228070000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 13/7/2022; TJDFT, AGI 07381622220218070000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 28/4/2022.